Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1000651-46.2021.8.11.0018
Impetrante: ALAERTI RODRIGUES DA SILVA E OUTRA
Paciente: GABRIEL BRAIAN DA ROCHA SILVA
Impetrado: Juiz (a) de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alaerti Rodrigues da Silva, em favor de Gabriel Braian da Rocha Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Comarca de Juara- MT.
Informa, o Impetrante, que o Paciente foi preso no dia 26/03/2021 (sexta-feira), em flagrante, pela suposta prática delitiva de tráfico, tipificados no art. 33 e 33, §1o, inciso II, da Lei 11.343/2006, e que, no dia seguinte, após a ouvida do Ministério Público, o aludido flagrante foi convertido em prisão preventiva, designando a audiência de custódia, para o dia 30/03/2021.
Aduz ainda que no dia posterior à prisão em flagrante, dia 27/03/2021 (sábado), os autos não foram encaminhados ao Promotor de Justiça natural, mas sim à Promotoria de Justiça Plantonista, e no mesmo dia foi homologada a prisão preventiva sem a realização de audiência de custódia.
Relata que o laudo/auto de constatação preliminar foi emitido pelo mesmo policial que participou da prisão em flagrante sem qualquer termo de compromisso de nomeação de perito ad hoc.
Sustenta a ilegalidade da medida proferida, uma vez que a Autoridade Coatora, deixou de submeter o Paciente a Audiência de custódia, descumprindo o art. 5o, incisos LXV e LXVI, da Constituição Federal; o art. 7o, item 5 e o art. 9o item 3, ambos da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), além da Resolução CNJ no 213/2015 e, por fim, o art. 2o e parágrafos, do Provimento no 12/2017, do egrégio Conselho da Magistratura desse Sodalício Estadual.
Alegam a inexistência de indício firme e prova material de que o paciente pratica de forma recorrente o crime de tráfico, bem como o não preenchimento dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sobretudo, porque não evidenciado que o mesmo representa risco à ordem pública.
Com base nessas razões, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva ao Paciente, com a expedição de alvará de soltura, em seu favor.
É o que merece registro. Decido.
Da leitura dos autos, bem como da consulta ao andamento processual inerente à ação de base, verifica-se a inexistência de prévio pedido de concessão do relaxamento da prisão preventiva do Paciente, junto ao Juízo de Primeira Instância.
Desse modo, evidenciada a inexistência da análise da questão pelo Magistrado singular, qualquer manifestação deste Tribunal, antes daquela apreciação, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –CORRUPÇÃO DE MENORES – INTEGRANTE DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO – PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO –INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRISÃO DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRISÃO CAUTELAR – ENVOLVIMENTO PERMANENTE COM O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA – NÃO CONHECIMENTO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário.
2. Se a matéria relativa ao pedido de concessão da prisão domiciliar não foi decidida na origem, não merece conhecimento o writ neste ponto, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
3. Hipótese em que a custódia cautelar foi decretada e mantida para o resguardo da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, líder da facção criminosa denominada PCC - Primeiro Comando da Capital e traficante de maior expressão na região onde atuava.
4. Não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida, tratando-se de réu associado a outros vinte e quatro agentes para "organizar atividades criminosas na cidade de Avaré e região relacionadas ao tráfico de entorpecentes e roubos".
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 226.281/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 09/12/2013).
Com efeito, considerando que a parte requereu a concessão do relaxamento de prisão preventiva, diretamente, a esta Segunda Instância, o não conhecimento do remédio constitucional se torna medida impositiva.
Pelos fundamentos expostos, NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO.
Publique-se.
Intime-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 28 de março de 2021.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.